Tribunal: CARF
Processo: 13816.000225/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000225/2001-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.058 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FEDERAL - MOGUL ELECTRICAL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Uma vez evidenciado preterição do direito de defesa do contribuinte por meio
de reiteradas decisões injustificadas de não apreciação da Manifestação de
Inconformidade, esta formalizada em conformidade com as regras do processo
administrativo fiscal, deve-se declarar a nulidade do acórdão de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do acórdão recorrido, por preterir o direito de defesa do Recorrente, determinando-se a
prolação de novo acórdão em que os argumentos de defesa encetados pelo Recorrente em sede
de Manifestação de Inconformidade deverão ser enfrentados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que não se conheceu da Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000225/2001-11
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.058 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

apresentada pelo contribuinte acima identificado em razão da alegada inexistência nos autos de
despacho decisório da repartição de origem relativamente aos pedidos/declarações de
compensação de créditos do IPI.
Em 11 de abril de 2001, o contribuinte protocolizou na repartição de origem
Pedidos de Ressarcimento de créditos do IPI, abrangendo o período de apuração janeiro de 2000
a março de 2001, relativos a insumos utilizados na fabricação de produtos destinados às Áreas de
Livre Comércio, nos termos das Leis n° 7.965/89, 8.210/91, 8.256/91, 8.857/94, 8.387/91, art. 11
e 8.981/95, art. 108 a 110 (e-fls. 3 e 65 a 69).
Na ocasião, o contribuinte informou o seguinte:
Os pedidos referentes aos períodos de apuração de 01/2000 a 03/2000 e 04/2000 a
06/2000 já se encontram acompanhados do pedido de compensação; o período de
apuração de 07/2000 a 09/2000, também se encontra acompanhado de pedido de
compensação, no entanto esse período, utilizado o débito para a compensação, ainda
apresenta um crédito de R$ 268.424,81 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e
vinte e quatro reais e oitenta e um centavos) e nos períodos subsequentes, de 10/2000 a
12/2000 e de 01/2001 a 03/2001, apresentam respectivamente o crédito integral de R$
726.420,98 (setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e oito
centavos) e R$ 259.377,38 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e sete
reais e trinta e oito centavos), que a requerente também tem interesse na compensação e
futuramente também será objeto de pedido de compensação com valores a serem
devidos de PIS, COFINS, CSSL e IRPJ. (e-fl. 42)
A partir de 31 de agosto de 2001, o contribuinte protocolizou pedidos de
substituição/retificação de alguns dos Pedidos de Compensação (e-fls. 44 a 47 e 52 a 54).
Em 7 de maio de 2007, lavrou-se a Informação Fiscal de fls. 135 a 137, restrita ao
período de apuração do 4o trimestre de 2000, em que se concluiu acerca da legitimidade dos
créditos pleiteados, glosando-se parte deles em razão das seguintes constatações: (i) no 3°
decêndio de novembro/2000, o valor acumulado passível de ressarcimento foi de R$ 236.254,78,
sendo que os demais créditos que compuseram o saldo credor de R$ 1.024.352,72 já haviam sido
objeto de deferimento de pedido de ressarcimento em períodos anteriores; (ii) nos três decêndios
de dezembro/2000, os créditos advindos de insumos eram, respectivamente, R$ 20.795,06, R$
54.930,52 e R$ 48.509,92; e (iii) o crédito passível de ressarcimento no 4o trimestre de 2000 era
de R$ 360.490,28 (fl. 136).
Em 8 de junho de 2007, a repartição de origem prolatou o Despacho Decisório no
226/2007 (e-fls. 139 a 141), com aprovação, pelo Delegado da unidade, da conclusão externada
pelo setor responsável, conclusão essa amparada na Informação Fiscal acima referenciada,
reconhecendo-se “o direito creditório contra a Fazenda Nacional à FEDERAL BOGUL
ELECTRICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ 61.506.580/0001-88, na importância de R$
360.490,28 (Trezentos e sessenta mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e oito centavos) para
homologação da compensação dos débitos dos Pedido de Compensação” (e-fl. 140).
Na sequência, em 9 de novembro de 2007, novas Declarações de Compensação
foram protocolizadas pelo contribuinte na repartição de origem em substituição a Pedidos de
Compensação anteriormente formulados (e-fls. 165 a 197).
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.058 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

Em 26 de dezembro de 2007, o contribuinte protocolizou novo pedido de
substituição de pedidos anteriores de ressarcimento (e-fls. 198 a 217).
Em 22 de abril de 2008, a autoridade administrativa de origem prolatou decisão
no sentido de não aceitar algumas das declarações de compensação retificadoras, em razão do
não atendimento de intimação, sendo aceitos os demais pedidos de revisão/cancelamento
manejados no mesmo processo (e-fls. 268 a 273).
Cientificado das decisões de origem em 24/06/2008 (e-fl. 315), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 24/07/2008 (e-fl. 316) e requereu o
reconhecimento do direito à compensação relativamente ao período de apuração abril/2001,
junho a agosto/2001 e março e abril/2002, aduzindo a ocorrência de decadência do direito de a
autoridade administrativa exigir os débitos declarados e de homologação tácita do Pedido de
Compensação.
Por meio do Despacho no 21, de 21 de março de 2013 (fls. 403 a 405), a Delegacia
de Julgamento (DRJ), considerando que o Despacho Decisório no 226/2007 somente teve
eficácia para decidir acerca do Pedido de Ressarcimento, dada a omissão em relação às
retificações das declarações de compensação ocorridas antes da ciência do contribuinte, decidiu
devolver os autos à repartição de origem para prosseguimento da análise do processo,
prolatando-se novo despacho decisório, abarcando, expressamente, a análise dos Pedidos de
Compensação retificadores.
Na sequência, por meio de um documento identificado como “embargos”, a
repartição de origem devolveu os autos à DRJ, aduzindo que, embora o documento em que se
decidira acerca das compensações não contivesse a denominação “despacho decisório”, ele foi
hábil a dar conhecimento ao contribuinte do reconhecimento do crédito e da homologação
parcial das compensações, estas devidamente identificadas, não se justificando a prolação de
nova decisão, razão pela qual o órgão julgador devia prosseguir na apreciação da Manifestação
de Inconformidade, tudo isso em prol dos princípios da informalidade e da economia processual
(fls. 418 a 419).
Em 23 de junho de 2015, a DRJ, mais uma vez, devolveu os autos à repartição de
origem, alegando (i) a inexistência da figura dos embargos no processo administrativo fiscal, (ii)
a inexistência de mérito em discussão e (iii) o não reconhecimento pela autoridade administrativa
do transcurso do prazo previsto na legislação para homologação da compensação (fls. 420 a
421).
No dia seguinte, a autoridade administrativa de origem devolveu novamente os
autos à DRJ, aduzindo que, considerando a regra prevista no Decreto no 70.235/1972 acerca da
matéria (decisão x nulidade)1, a autoridade julgadora já podia decidir acerca do transcurso do
prazo previsto na legislação para homologação da compensação (fls. 422 a 423).
Em 27 de agosto de 2015, a DRJ, pela terceira vez, retornou novamente os autos à
repartição de origem, alegando que, não tendo havido apreciação dos PER/DComps retificadores

1 Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.058 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

por parte da autoridade preparadora competente, por meio de despacho decisório, não se teve por
instaurado o litígio, condição essa necessária à atuação das delegacias de julgamento (fls. 424 a
427).
Diante do impasse, a repartição de origem submeteu o conflito à apreciação da
Superintendência Regional, que, por sua vez, encaminhou o dissídio à Cosit, vindo o
Subsecretário de Tributação e Contencioso a determinar a remessa dos autos à DRJ para
prosseguimento (fls. 428 a 440).
O Acórdão da DRJ em que não se conheceu da Manifestação de Inconformidade
restou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PAF. LITÍGIO. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA.
Como a lide administrativo-fiscal é inaugurada com a apresentação da discordância do
contribuinte em relação a um ato ou decisão da administração tributária (no caso, o
despacho decisório), é necessário que haja, preliminarmente, um ato administrativo que
vai de encontro aos interesses do contribuinte e que este apresente, tempestivamente,
suas razões de discordância que, naturalmente, deverão ter relação com o ato/decisão
atacado. Somente após instaurado o processo administrativo fiscal terá a Delegacia de
Julgamento competência para se manifestar sobre a controvérsia.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Aguardando Nova Decisão
O julgador de piso pautou sua decisão na constatação de que, diante da
inobservância da formalidade específica que comumente se utiliza nos despachos decisórios, a
decisão da autoridade administrativa de origem acerca da homologação parcial das
compensações não detinha natureza jurídica de “despacho decisório” passível de contestação por
parte do interessado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2016 (fl. 453), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/12/2016 (fl. 458) e requereu a declaração de
nulidade do acórdão recorrido, arguindo o seguinte: “não há que se falar em necessidade de
reanálise das Declarações de Compensação por parte da SEORT uma vez que a Manifestação de
Inconformidade apresentada não discute o mérito da origem dos créditos e da sua suficiência
para extinção dos débitos via compensação ou não, mas expõe a ocorrência de homologação
tácita das compensações realizadas e da decadência do direito das Autoridades Fiscais de cobrar
quaisquer valores.” (fl. 465)
Alternativamente, o Recorrente pleiteou o integral provimento do recurso,
reafirmando os argumentos encetados na primeira instância.
É o relatório.
Voto
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.058 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos acerca de decisões da
repartição de origem relativas a Pedidos de Ressarcimento de créditos de IPI e de
Pedidos/Declarações de Compensação correspondentes, tendo a Delegacia de Julgamento (DRJ)
se esquivado, por mais de uma vez, de apreciar a Manifestação de Inconformidade, pelo fato de
que, no seu entendimento, somente o Despacho Decisório no 226/2007 havia tido eficácia para
decidir acerca do ressarcimento, inexistindo nos autos decisão válida quanto às compensações
declaradas.
As compensações declaradas pelo Recorrente foram objeto de análise pela
autoridade administrativa em 22 de abril de 2008, quando se prolatou decisão no sentido de não
se aceitarem algumas das declarações retificadoras apresentadas, em razão do não atendimento
de intimação prolatada no processo administrativo 13819.503566/2006-10, sendo aceitos os
demais pedidos de revisão/cancelamento manejados no mesmo processo (e-fls. 268 a 273).
Em 17/06/2008, a repartição de origem consignou que, por meio do sistema Sief-
Processo, efetivara-se a compensação do direito creditório reconhecido no Despacho Decisório
no 226/2007, não restando saldo credor passível de ressarcimento (e-fl. 312).
Além disso, no Despacho Decisório no 226/2007 (e-fls. 139 a 141), em que se
deferiu parte do crédito, a autoridade administrativa reconheceu “o direito creditório contra a
Fazenda Nacional à FEDERAL BOGUL ELECTRICAL DO BRASIL LTDA., CNPJ
61.506.580/0001-88, na importância de R$ 360.490,28 (Trezentos e sessenta mil e quatrocentos
e noventa reais e vinte e oito centavos) para homologação da compensação dos débitos dos
Pedido de Compensação” (e-fl. 140 –g.n.).
Nota-se que, diferentemente do alegado pelo julgador de piso, constou do referido
despacho decisório, de forma expressa, a determinação de homologação da compensação no
limite do direito creditório reconhecido.
Constata-se, mais uma vez em sentido inverso ao arguido pelo julgador de piso,
que, efetivamente, houve decisão administrativa acerca das compensações declaradas, pois,
tendo sido tais questões apreciadas em seu caráter material, ou seja, no mérito, não pode o
argumento defendido pela DRJ, qual seja, a inexistência de um documento formalmente
intitulado “despacho decisório”, descaracterizar tal fato, indiscutivelmente ocorrido, de pleno
conhecimento por parte do interessado, que, desde a Manifestação de Inconformidade,
demonstrou pleno conhecimento das matérias e questões envolvidas na presente controvérsia.
Sendo a autoridade de origem o órgão competente para decidir acerca da
homologação de compensações tributárias e tendo ela assegurado, com base em justificativa
plenamente demonstrada, que a decisão acerca dos pedidos/declarações de compensação destes
autos tem caráter de despacho decisório, não se vislumbra qualquer vício no processo que
justifique o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.058 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

Ainda que assim não fosse, mesmo considerando apenas o Despacho Decisório no
226/2007, em que se apreciou somente o Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, já havia
um ato administrativo passível de discussão no processo administrativo fiscal, em relação ao
qual a DRJ poderia ter decidido, ainda que parcialmente.
O direito creditório reconhecido é a base de eventual homologação da
compensação, sendo que, uma vez deferido o crédito, ainda que parcialmente, a autoridade
administrativa, independentemente de manifestação dos julgadores administrativos e em prol do
princípio da legalidade, já estará hábil a se pronunciar, de ofício, acerca do encontro de contas
(débito x crédito).
Conforme já apontado pela repartição de origem, bem como pelo Recorrente, no
processo administrativo fiscal, vigora o princípio do formalismo moderado, em que a verdade
material se sobrepõe a meras questões de forma, devendo-se observar, ainda, o princípio da
instrumentalidade das formas, segundo o qual, inexistindo prejuízo às partes, deve-se preservar o
ato que atinge determinada finalidade.
O princípio do formalismo moderado ou princípio do informalismo a favor do
administrado2 encontra-se regido, expressamente, no inciso IX do parágrafo único do art. 2o da
Lei no 9.784/1999, lei essa que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública federal, que determina que, nos processos administrativos, deve ser observada a “adoção
de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados”.
O art. 22 da Lei no 9.784/1999, aplicável subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal (PAF)3, este regido pelo Decreto no 70.235/1972, prevê o postulado da
moderação formal quando determina que os “atos do processo administrativo não dependem de
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir”.
No mesmo sentido, tem-se o art. 55 da mesma lei, em que se prevê que,
inexistindo na decisão administrativa a ocorrência de “lesão ao interesse público nem prejuízo a
terceiros, os atos que apresentam defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria
Administração”.
O art. 2o do Decreto no 70.235/1972 (PAF), por seu turno, estipula que os “atos e
termos processuais, quando a lei não prescrever forma determinada, conterão somente o
indispensável à sua finalidade”.
Conforme nos leciona Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Matínez López, em
sua atuação, a Administração Pública deve evitar, na medida do possível, o combate a defeitos
puramente formais, devendo-se buscar a “conservação dos atos administrativos, explorando-os
ao máximo a convalidação” 4.

2 MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 7. ed. São Paulo: Dialética,
2014, p. 181.
3 Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
4 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Tersa Martinez. Processo administrativo fiscal comentado: de acordo
com a lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 74.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.058 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

Merecem destaque, ainda, os princípios da economia processual e da eficiência,
em razão dos quais, deve-se buscar “o máximo resultado na atuação do direito com o mínimo
emprego possível de atividades processuais” 5.
O princípio da eficiência “relaciona-se também com a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas, em que se preconiza o aproveitamento de atos processuais”, não
se anulando “atos imperfeitos quando não prejudicarem as partes, buscando uma proporção entre
meios e fins, para equilíbrio do binômio custo-benefício” 6.
Nesse sentido, tendo a repartição de origem decidido materialmente acerca tanto
dos pedidos de ressarcimento quanto dos pedidos/declarações de compensação e tendo o
Recorrente demonstrado pleno conhecimento das matérias controvertidas, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício ou falta que impeça a DRJ de julgar a Manifestação de
Inconformidade.
Nessa apreciação, o julgador de piso não poderá se olvidar que, conforme
afirmado pelo próprio Recorrente, “a Manifestação de Inconformidade apresentada não discute o
mérito da origem dos créditos e da sua suficiência para extinção dos débitos via compensação ou
não, mas expõe a ocorrência de homologação tácita das compensações realizadas e da
decadência do direito das Autoridades Fiscais de cobrar quaisquer valores.” (fl. 465)
Nem mesmo o mérito do ressarcimento e da compensação compôs a lide formada
a partir da apresentação da Manifestação de Inconformidade, pois o litígio se restringiu a
questões prejudiciais, a saber: o transcurso dos prazos para se apreciarem as compensações
(homologação tácita) e para se exigirem os débitos não lançados (decadência).
Não se pode perder de vista que, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972,
o recurso de primeira instância é que instaura a fase litigiosa do procedimento, sendo, portanto, a
peça que delimita as matérias controvertidas a serem apreciadas pelos julgadores
administrativos.
Diante de tudo acima exposto, conclui-se que, desde a primeira vez que se
pronunciou nestes autos (21/03/2013 – fls. 403 a 405), o julgador de piso adotou uma postura
extremamente formalista, não condizente com as normas jurídicas que regem o processo
administrativo fiscal e nem com a realidade material dos fatos controvertidos nos presentes
autos, tendo ficado patente ao longo de suas outras manifestações (23/06/2015 – fls. 420 a 421;
27/08/2015 – fls. 424 a 427; e 27/07/2016 – fls. 441 a 450) a adoção de justificativas
intransigentes de não enfrentamento dos argumentos de defesa do Recorrente, claramente
formalizados, tendo-se por caracterizado, indubitavelmente, cerceamento do direito de defesa,
razão pela qual deve-se declarar a nulidade do acórdão recorrido, nos termos do art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

5 Idem, p. 77.
6 Idem p. 77.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.058 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

(...)
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) – (g.n.)
Contudo, considerando o comando contido no § 3o acima transcrito, deve-se
verificar, a priori, a possibilidade de se decidir o mérito favoravelmente ao Recorrente, hipótese
em que se concluiria desde já acerca da controvérsia instaurada desde a primeira instância.
Conforme consta do relatório supra, o crédito pleiteado nestes autos se refere ao
4o trimestre de 2000, tendo os Pedidos de Ressarcimento sido formalizados em 11/04/2001 (e-fls.
3 e 65 a 69) e os Pedidos de Compensação originais em 11/04/2001 (e-fl. 45) e em 06/09/2001
(e-fls. 46 a 47), e retificados da primeira vez em 29/03/2002 (e-fls. 52 a 54).
O início da ação fiscal tendente à verificação dos dados declarados deu-se em
22/07/2005 (e-fl. 80), a partir de quando o Recorrente perdeu a espontaneidade, tendo em vista o
disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (g.n.)
Logo, os pedidos e as declarações de compensação retificadores formulados após
o início da ação fiscal já não podiam substituir espontaneamente os documentos originais, o que
não significa que a Fiscalização não pudesse considerá-los no contexto geral da auditoria.
Diante disso, também não se sustenta o argumento do julgador de piso de que a
falta de análise dos pedidos retificadores impedia a prolação de decisão de primeira instância,
uma vez que, tendo as retificações ocorrido após o início da ação fiscal, inexistia obrigatoriedade
de a Fiscalização as observarem em sua análise.
No que se refere, especificamente, à alegação do Recorrente de homologação
tácita das compensações por ele formalizadas, há que se verificar o que dispõe a lei sobre tal
matéria.
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 assim dispõe:
§5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Medida Provisória no 135, de 2003)
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.058 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Conforme se verifica do dispositivo supra, o prazo de cinco anos para se
homologar a compensação foi introduzido na lei pela Medida Provisória no 135/2003, tendo sua
vigência se iniciado em 31/10/2003; logo, tendo sido os Pedidos de Compensação originais
formalizados em 11/04/2001 e 06/09/2001 e retificados validamente em 29/03/2002,
anteriormente ao início da ação fiscal, conclui-se que, nas datas de sua apresentação, ainda não
existia a regra da homologação tácita das compensações, razão pela qual não se vislumbra a
possibilidade de se acolher tal pedido do Recorrente.
No que tange à alegação de transcurso do prazo decadencial de cinco anos para o
Fisco exigir os débitos que restaram não compensados, há que se destacar, de início, que, nas
datas de apresentação dos Pedidos de Compensação, ainda não se encontrava vigente a regra da
confissão de dívida operada por meio de declaração de compensação, regra essa introduzida na
lei somente em 31/10/2003, conforme se verifica do § 6o do mesmo art. 74 da Lei no 9.430/1996
a seguir transcrito:
§6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela
Medida Provisória no 135, de 2003)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
Nesse contexto, somente se poderia exigir os débitos não compensados se eles
tivessem sido declarados em DCTF, sendo que, nos presentes autos, há informações que indicam
que referidos débitos encontravam-se confessados em DCTF, a saber: (i) às fls. 125 a 126,
constam planilhas repassadas pelo Recorrente à Fiscalização informando débitos declarados em
DCTF, (ii) às fls. 230 a 231, há informações acerca da inscrição em dívida ativa de débitos
declarados e não extintos, (iii) às fls. 241 a 243, tem-se cópia de correspondência do Recorrente
enviada à PGFN contendo informações acerca de débitos declarados em DCTF e (iv) às fls. 245
a 267, há informações dos sistemas internos da Receita Federal acerca de DCTFs transmitidas
pelo Recorrente.
Eventual verificação de ocorrência ou não de prescrição vai depender da data em
que os referidos débitos foram declarados em DCTF, original ou retificadora, análise essa que
deverá ser feita pela repartição de origem quando da execução da decisão final neste processo
administrativo fiscal.
Por outro lado, não se pode perder de vista que, tendo o Recorrente,
espontaneamente, informado tais débitos em pedidos/declarações de compensação, ele externou
a intenção de quitá-los via compensação, antes do prazo prescricional de cinco anos, vindo a
apresentação da Manifestação de Inconformidade a suspender a sua exigibilidade, nos termos do
inciso III do art. 151 do CTN7.

7 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.058 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000225/2001-11

Nos termos do inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN, a prescrição se
interrompe “por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial que importe em reconhecimento
do débito pelo devedor”.
Portanto, somente ao final do processo administrativo fiscal, quando se tiver a
dimensão exata dos débitos que remanescerem não compensados, é que a autoridade
administrativa de origem poderá aferir eventual ocorrência de prescrição, a par do
disciplinamento dessa matéria na legislação tributária processual.
Logo, inexistindo possibilidade de se decidir, nesta instância, favoravelmente ao
Recorrente, deve-se aplicar a regra do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972
anteriormente reproduzido.
Diante do exposto, vota-se por declarar a nulidade do acórdão recorrido, por
preterir o direito de defesa do Recorrente, determinando-se a prolação de novo acórdão em que
os argumentos de defesa encetados pelo Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade
deverão ser enfrentados.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital